Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002489-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIANA REIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE, LUILE GADELHA PEREIRA

AGRAVADO: EDVALDO COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. RETOMADA DAS OBRAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INCORPORADORA. FATO DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE PANDEMIA E INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002489-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BAHIANA REIS LTDA - EPP
e como agravado
EDVALDO COSME DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator